Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704867-37.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA ARAUJO FONTENELLE DE AGUIAR APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA APARECIDA DE FATIMA PEREIRA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Apelação interposto por ADRIANA ARAÚJO FONTENELLE DE AGUIAR contra a sentença (Num. 31860427), proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0704867-37.2021.8.07.0018, ajuizados por MARIA APARECIDA DE FÁTIMA PEREIRA COSTA contra o DISTRITO FEDERAL e com denunciação da lide da ora Apelante, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Embargado e a Denunciada/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios à Embargante, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para determinar a liberação da penhora sobre o imóvel situado Unidade 11-B, Conjunto 17, Setor de Mansões Taguatinga, Distrito Federal nos autos de no 0702443-90.2019.8.07.0018. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Expeça-se certidão de liberação da penhora. Custas e despesas ‘ex lege’, na forma dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC. No que concerne aos honorários advocatícios, diante da aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos do artigo 85, §2o, do CPC, condeno o embargado e a denunciada em honorários advocatícios em favor da embargante, que fixo, pro rata, em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado”. Em suas razões recursais (Num. 31860435), a Denunciada/Apelante narra que a Apelada ajuizou Embargos de Terceiro para desconstituir penhora indevida sobre imóvel, promovida pelo Distrito Federal, requerendo ainda a denunciação da lide dela (Apelante), a fim de viabilizar direito de regresso. Alega que é incabível a denunciação da lide, porque não estão presentes os requisitos da evicção nem do direito de regresso. Aduz que são “MANIFESTAMENTE inexistentes os requisitos da evicção, quais sejam: aquisição de um bem, a perturbação de um direito fundada em decisão judicial ou ato administrativo e vício no título do alienante, anterior ou concomitante à alienação, o indeferimento da intervenção de terceiros é medida que se impõe” (Num. 31860435 - Pág. 3). Afirma que a doutrina majoritária entende pela teoria restritiva da denunciação da lide, não estando evidenciada na espécie nenhuma das hipóteses do artigo 125 do CPC. Sustenta, ainda, que a penhora era manifestamente indevida e decorreu de equívoco, não tendo a mínima possibilidade de propiciar a perda do bem. Explica que o imóvel foi desmembrado com cisão da matrícula em duas outras e que o Distrito Federal, ora Embargado, requereu a constrição juntando apenas a certidão da matrícula cindida sem, contudo, juntar as certidões das matrículas decorrentes para aferir a propriedade do imóveis. Assevera que ajuizou Ação Rescisória do título judicial exequendo, nela expondo o equívoco da penhora, porque o imóvel havia sido alienado antes da propositura da demanda que originou o título. Argumenta que não deu causa ao infortúnio da penhora nem ficou inerte ante o ocorrido e que, para demonstrar sua boa-fé, esclareceu tudo nos autos da Rescisória, juntando as certidões de ônus das matrículas. Acresce que obteve tutela de urgência para suspender o curso do Cumprimento de Sentença, mas que, ainda assim, a penhora foi efetivada. Defende que é indevida a aplicação do princípio da causalidade para condená-la ao pagamento de honorários à Embargante/Apelada, porquanto “em nada deu causa à referida restrição, pelo contrário, em primeira oportunidade indicou o erro na penhora na peça dos autos da ação rescisória” (Num. 31860435 - Pág. 10). Afirma que tem enfrentado uma situação de hipossuficiência financeira, porquanto a atividade empresarial de seu marido foi encerrada, gerando para ela, sócia da empresa e garantidora dos contratos, dívidas trabalhistas. Acrescenta que obteve a gratuidade de Justiça nos autos da Ação Rescisória. Aduz que “a declaração de hipossuficiência que consta nos autos do processo é idônea e os demais documentos comprovam a situação econômica em que se encontra a autora, visto que a família se encontra amontoada de dividas e a renda da família se restringe à aposentadoria da apelante” (Num. 31860435 - Pág. 12). Requer a concessão da gratuidade de Justiça e, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para inadmitir a denunciação da lide, condenando a Denunciada/Embargante/Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, e para julgar procedente o pedido inicial para desconstituir a penhora, condenando o Distrito Federal ao pagamento integral dos honorários. Sem preparo. Somente a Embargante/Apelada apresentou contrarrazões (Num. 31860444 e 31860445), em que requer o desprovimento da Apelação. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a Denunciada, quando da interposição da Apelação Cível, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça. Passo, pois, a apreciar o pedido de gratuidade de Justiça. Decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC - grifei). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à assistência judiciária gratuidade os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Não obstante exista, no Código de Processo Civil (artigo 99, § 3o - com correspondência no artigo 4o, revogado, da Lei no 1.060/50), previsão segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é meramente relativa, pois: “Ela é instituída pela lei em contemplação da garantia constitucional do acesso à justiça, com a qual seriam incompatíveis eventuais delongas processuais antecedentes à concessão das gratuidades pelo juiz, mas, como a mera afirmação de insuficiência financeira pode não ser verídica, o Código de Processo Civil abre caminho para uma verificação depois de concedida e já instaurado o processo. Ele o faz ao autorizar o juiz a ‘indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’ (artigo 98, § 2o)” (Op. cit. p. 798). De modo bastante elucidativo, José Frederico Marques, acerca das presunções legais, nas quais a lei se apropria de fato para produzir ilação sobre circunstância que deveria ter sido demonstrada, diferencia as absolutas das relativas: “A presunção legal divide-se em presunção iuris et de iure (ou absolutas) e presunção iuris tantum (ou relativa). A presunção relativa pode ser elidida por prova em contrário. (...) As presunções legais, criando verdade formal, dispensam a prova dos fatos presumidos, quando absolutas; e quando relativas, dispensam do ônus da prova àquele que as tem em seu favor. Num caso e outro, o que surge da praesumptio legis é a verdade processual, principalmente quando resulta do descumprimento de ônus processuais” (MARQUES, José Frederico. “Instituições de direito processual civil”. Campinas: Millennium, 1999. pp. 436-437) Por relativa, portanto, a prova da hipossuficiência financeira do § 3o do artigo 99 do CPC, indispensável à concessão dos benefícios da gratuidade Justiça, não se prescinde da comprovação do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos, restando, pois, ao Magistrado convencer-se dessa alegação segundo e na medida dos fatos constantes dos autos que conduzam à sua comprovação, seja em virtude de seu próprio juízo, seja em razão das provas trazidas aos autos pela parte contrária para objurgar o referido pedido. Assim, a despeito da presunção legal que decorre da declaração de pobreza, “como toda presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis aparências de capacidade financeira” (Op. cit. p. 799 - grifei), uma vez que, “Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019 - grifei). É dizer, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). À luz de tais motivos, diante da existência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, deve o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa – segundo seu livre convencimento – para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. p. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Nessa esteira de intelecção, está a jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC. 3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216953, 07169848520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. 1. Considerando que a apelante não comprovou os motivos da juntada extemporânea da documentação preexistente a data da interposição do recurso, não há como apreciá-los em sede recursal. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais. 3. Inexistente qualquer comprovação sobre a impossibilidade de assumir os ônus da sucumbência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1214494, 07002105620198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art.99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. O magistrado pode afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o §2o do art. 99 do CPC. 4. A revogação de ofício do benefício poderá ocorrer somente no caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ouvida a parte interessada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO para o devido processamento da Apelação Cível, independentemente do recolhimento do preparo recursal.” (Acórdão 1212282, 07061859320188070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRARIEDADE. PROVA DOS AUTOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência.” (Acórdão 1213511, 07190365420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifei) Da análise dos elementos de prova que instruem o Feito, compreendo que indeferimento da gratuidade de Justiça almejada é medida que se impõe. Segundo os contracheques colacionados aos autos (Num. 31860437 a 31860439), a Apelante é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado da Educação, o que lhe confere rendimentos mensais brutos de R$ 5.577,52. Repise-se, frente a isso, que os benefícios da gratuidade são voltados a possibilitar o acesso à Jurisdição aos efetivamente necessitados, condição em que não se enquadra a Apelante. Ademais, a Recorrente não comprovou a alegação de grande passivo trabalhista em seu nome nem outras despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade. Se ela comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e utilização do crédito rotativo da conta bancária (Num 31860436), por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça. Desse modo, da análise dos elementos contidos nestes autos, não se extrai que a Apelante não possa arcar com o pagamento das custas processuais e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade da Justiça, ainda mais se se considerar o baixo valor das custas praticadas por esta Corte de Justiça. Ademais, ressalto que o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça em outro Feito não tem eficácia vinculante a me demover das conclusões ora adotadas. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça, mas faculto à Apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo do recurso, sob pena de deserção. I. BRASÍLIA, DF, 02 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador